Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718029-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLDAO TORRES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Roldão Torres Neto apresentou agravo interno (ID no 64107269), requerendo a reconsideração da decisão de ID no 63524441, que não concedeu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. O agravado não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Da melhor análise dos autos, constata-se que o objeto do agravo de instrumento é a gratuidade, e nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente fica dispensado de recolher o preparo quando o objeto do recurso for o requerimento da concessão da justiça gratuita. Assim, reconsidero a decisão de ID no 63524441, e a torno insubsistente, admitindo o processamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator